Tribunal: TJBA
Processo: 0573682-83.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573682-83.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: ANA LUCIA DOS SANTOS ARANHA

Advogado(s)
:
FRANCISCO ASSIS BORGES RIBEIRO SOBRINHO, FELIPE DE MACEDO E SOUZA, YASKARA DE MAGALHAES TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO
CIVIL
. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. COMPANHEIRA NÃO DESIGNADA COMO BENEFICIÁRIA. IRRELEVÂNCIA.
POSSIBILIDADE DE RATEIO DO BENEFÍCIO.
INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA RESOLUÇÃO Nº 49/1997 DA PETROS. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária ajuizada por companheira de participante de plano de previdência complementar administrado pela Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS, pleiteando a concessão de suplementação de pensão por morte.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Salvador julgou procedentes os pedidos para conceder o benefício no percentual de 50%, com pagamento das parcelas vencidas e fixação de honorários advocatícios.

3. Apelação interposta pela PETROS alegando impossibilidade jurídica da concessão por ausência de inscrição da autora como beneficiária, ausência de aporte atuarial e aplicabilidade da Resolução nº 49/1997.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há
duas
questões em discussão: (i) saber se é devida a concessão de suplementação de pensão por morte à companheira não inscrita como beneficiária; (ii) saber se a ausência de pagamento de joia atuarial inviabiliza a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A união estável da autora com o participante falecido restou devidamente comprovada nos autos, sendo sua condição de beneficiária reconhecida,
inclusive,
pelo INSS.

6. A jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece o direito da companheira não designada ao recebimento da suplementação de pensão, desde que demonstrada a relação afetiva e a dependência econômica, ainda que ausente sua inclusão formal no cadastro da entidade.

7. A inclusão posterior como beneficiária não compromete o equilíbrio atuarial quando não há majoração do benefício total, mas mero fracionamento da cota entre beneficiários concorrentes.

8. A exigência de pagamento de joia adicional fundada na Resolução nº 49/1997 não pode ser aplicada retroativamente, uma vez que o participante aposentou-se em 1995, sob regulação anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: Comprovada a união estável entre participante falecido e a autora, é devida a suplementação de pensão por morte, ainda que a companheira não tenha sido previamente cadastrada como beneficiária, sendo inaplicável a exigência de pagamento de joia atuarial fundada em norma posterior à aposentadoria do instituidor, desde que não haja acréscimo no valor total do benefício originalmente previsto.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1767474/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 14/08/2024

STJ, AgInt no AREsp 1639337/SC, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 20/10/2020

STJ, REsp 1705576/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 06/03/2018

STJ, AgInt no REsp 1639710/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 29/05/2024

STJ, EAREsp 925908/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07/06/2024

STJ, AgInt no REsp 1964397/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 08/07/2024

STJ, AgInt no AREsp 2242912/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 31/05/2023

TJ-BA, Apelação 03668465420138050001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, DJ 27/02/2024

TJ-BA, Apelação 80068026320218050150, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, DJ 25/02/2025

TJ-BA, Apelação 80037747420198050274, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, DJ 10/04/2025

TJ-BA, Apelação 05535093820188050001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, DJ 08/06/2021

TJ-BA, Apelação 81012136020218050001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, DJ 02/03/2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0573682-83.2018.8.05.0001

em que figura como apela
nte
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS

e

apelada

ANA LUCIA DOS SANTOS ARANHA
,

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .